Tribunal: TJDFT
Processo: 0710102-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710102-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA ONIVES DE MATOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Lúcia Onives de Matos contra a decisão da 3a Vara da Fazenda do DF (0710980-36.2023.8.07.0018), que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. A agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimada a esclarecer e a comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), a agravante juntou os documentos de id 57304741 e ss. É o breve relato. DECIDO. A Constituição da República (art. 5o, LXXIV) fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dessa forma, a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. No caso concreto, o apelante alega apenas que é hipossuficiente, e apesar da declaração nesse sentido (id 57304739), não foi possível aferir a sua real e atual situação financeira, simplesmente porque os documentos apresentados não demonstram a alegada hipossuficiência. A parte agravante comprova apenas que é pensionista (pensão vitalícia – viúva de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental) do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV), em que aufere renda bruta de R$ 6.691,57 e rendimentos líquidos de R$ 5.646,62 (id 57304741 e ss), renda mensal superior à média brasileira. Entrementes, não juntou a relação de despesas, faturas de cartão de crédito e/ou informações acerca da composição familiar, a demonstrar que, ao arcar com as custas judiciais, sua subsistência será afetada, razão pela qual é inviável a concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido já me manifestei: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). II. No caso concreto, a parte agravante apresentou documentos que se revelam insuficientes para a concessão do benefício (Folha de pagamento e Declaração Anual de Imposto de renda de Pessoa Física), especialmente porque as custas no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, além de o recorrente auferir renda bruta superior a quinze mil reais e residir em área nobre do Distrito Federal. III. No mais, não foi comprovado, de modo consistente, o possível comprometimento de sua subsistência e de sua família, em decorrência das despesas processuais. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1783890, 07328006820238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023.) Além disso, a ora agravante recolheu as custas iniciais referentes ao cumprimento de sentença na origem, sem formular pedido de assistência judiciária gratuita ao e. Juízo a quo por ocasião do ajuizamento da demanda (“liquidação de sentença de título executivo genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar”), o que não coaduna com a atual alegação de hipossuficiência sem a demonstração da alteração da situação financeira. A rejeição do pedido de assistência judiciária não significa negação de acesso ao Judiciário ou violação à dignidade humana. O cumprimento das regras relativas à isenção de custas processuais evita danos aos litigantes e ao Estado, que é obrigado a fornecer assistência jurídica completa e gratuita àqueles que demonstrarem falta de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), e não pode conceder isenção àqueles que não têm direito ao benefício. Ademais, as custas no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Destaca-se o que dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Desta forma, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em grau recursal. Intime-se a agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator